Tribunal: TJES
Processo: 5004358-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004358-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004358-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

contra a r. decisão com cópia no evento 1511055, que, nos autos de
ação
anulatória
de
procedimento administrativa c/c declaratória de inexigibilidade de débito

ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
,
deferiu a tutela de urgência, para suspender a “
exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n.º 0115-046.763-2, instaurado de ofício pelo requerido, devendo esse se abster de praticar qualquer ato executivo em relação ao valor aqui discutido, bem como se abster de negar certidão positiva com efeitos de negativa ao requerente em razão do débito em questão, até nova deliberação
”.

Em razões constantes no evento 1510982, o recorrente aduz, em síntese, que (
i
) não foi demonstrado na origem o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC;
(i
i
)
após a apresentação de reclamações pelos consumidores e instauração de processos administrativos a autarquia constatou ocorrência de irregularidades, a partir de prática abusiva contra o consumidor, impondo sanção pecuniária com alicerce na violação dos direitos consumeristas; (
iii
) considerando o porte econômico da empresa agravada, não se pode concluir que o valor devido (R$ 151.581,75 – cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) tenha o condão de cercear o seu crédito na praça, trazendo-lhe prejuízos; e
(iv)
a suspensão da exigibilidade do crédito somente teria cabimento mediante depósito do montante integral do crédito discutido.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pugnou o recorrente pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
colegiado. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento de primeiro grau.

A tutela recursal de urgência foi deferida (evento 1533185).

Contrarrazões no evento 1778799 pela manutenção da decisão agravada.

A D. Procuradoria de Justiça não externou interesse jurídico no feito, conforme parecer constante no evento 1892381.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2022.

L
UIZ GUILHERME RISSO

Desembargador
Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004358-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

contra a r. decisão com cópia no evento 1511055, que, nos autos de
ação
anulatória
de
procedimento administrativa c/c declaratória de inexigibilidade de débito

ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
,
deferiu a tutela de urgência, para suspender a “
exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n.º 0115-046.763-2, instaurado de ofício pelo requerido, devendo esse se abster de praticar qualquer ato executivo em relação ao valor aqui discutido, bem como se abster de negar certidão positiva com efeitos de negativa ao requerente em razão do débito em questão, até nova deliberação
”.

Em razões constantes no evento 1510982, o recorrente aduz, em síntese, que (
i
) não foi demonstrado na origem o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC;
(i
i
)
após a apresentação de reclamações pelos consumidores e instauração de processos administrativos a autarquia constatou ocorrência de irregularidades, a partir de prática abusiva contra o consumidor, impondo sanção pecuniária com alicerce na violação dos direitos consumeristas; (
iii
) considerando o porte econômico da empresa agravada, não se pode concluir que o valor devido (R$ 151.581,75 – cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) tenha o condão de cercear o seu crédito na praça, trazendo-lhe prejuízos; e
(iv)
a suspensão da exigibilidade do crédito somente teria cabimento mediante depósito do montante integral do crédito discutido.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pugnou o recorrente pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
colegiado. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento de primeiro grau.

A tutela recursal de urgência foi deferida (evento 1533185).

Contrarrazões no evento 1778799 pela manutenção da decisão agravada.

A D. Procuradoria de Justiça não externou interesse jurídico no feito, conforme parecer constante no evento 1892381.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S/A

em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
por meio da qual alega a existência de irregularidades no processo administrativo nº FA 0115-046.763-2, aberto para apurar as práticas infracionais no ano de 2011, pois foi constatado pelo órgão de proteção ao consumidor diversas reclamações de consumidores naquele ano que não foram atendidas pela instituição financeira.

Para tanto, aduz, basicamente, a (i) incompetência do Procon para julgamento e imposição de penalidade na forma como ocorreu; (ii) inobservância dos princípios da motivação e legalidade; (iii) legalidade das taxas/tarifas cobradas dos consumidores; e (iv) inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sede liminar, pugnou pelo sobrestamento da exigibilidade da multa aplicada no referido processo administrativo.

O magistrado primevo, ao receber os autos, deferiu a liminar pretendida nos termos já consignados.

Pontuou, em tal oportunidade, que “
sempre aprecia muito detidamente as demandas que visam suspender multa administrativa imposta pelos órgãos ou entidades de proteção ao consumidor, sobretudo pela presunção de legalidade e validade dos atos que editam. Todavia, a situação ora em apreço se revela distinta, na medida em que a penalidade, aparentemente, desassociou-se da razoabilidade, estabelecendo montante que, muito embora o caráter pedagógico que se espera, pode vir a ensejar enriquecimento sem causa por parte do PROCON Estadual
”.

Pois bem.

Sabe-se que as multas administrativas impostas pelos órgãos de proteção ao consumidor não ostentam natureza tributária e, por isso, não precisam ser condicionadas ao depósito integral da dívida, nos termos do artigo 151, II, do CTN
3
.

Sobre o tema cito precedente desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA EM VIRTUDE DE RECLAMAÇÃO FORMULADA POR APENAS 01 (UM) CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. (...).
II. Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é
dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes.
III(...).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000828, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).
grifei.

Contudo, é de se ressaltar que a suspensão da exigibilidade do débito pode ser obtida quando presentes os requisitos do Código de Processo Civil, conforme disciplina o artigo 300,
in verbis:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em análise, portanto, dos requisitos do CPC não se extrai a probabilidade do direito alegado na origem.

É cediço que o Procon possui competência para aplicar multas por desrespeito às normas consumeristas independente da reclamação ser feita por apenas um único consumidor, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1.

O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ
.

2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva
.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No caso em exame, a aplicação da sanção decorreu de procedimento administrativo instaurado de ofício pelo Procon, após ser constatado que 8 (oito) reclamações individuais não foram atendidas, restando apurado um dano coletivo. Portanto, a penalidade aplicada se originou de oito reclamações individuais, sendo aplicada uma multa única para todas as infrações.

Além do mais, registro que as autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, que lhes agrega a aptidão de serem consideradas verdadeiras e conformes ao direito, até prova em contrário, signo do qual se encontra travestido o sancionamento imposto ao ora agravado pelo Procon Municipal, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

Deveras, uma vez noticiada a infração a uma regra de proteção ao consumidor, é lícito ao órgão de proteção ao consumidor, ao cabo de regular processo administrativo no qual restou apurada a procedência da reclamação, sancionar o autor do ato infracional, aplicando-lhe uma das penalidades arroladas pelo supracitado art. 56, dentre as quais figura, conforme transcrito acima, a pena de multa, cuja quantificação adotará como norte os parâmetros indicados no artigo subsequente, com o seguinte teor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Na situação em apreço, ao menos nessa fase embrionária da demanda de origem, entendo que o Procon Municipal aplicou a multa ao agravado, de maneira correta, em razão dela não ter solucionado o problema de oito consumidores violando, consequentemente, a norma insculpida nos artigos 6º, III, IV, 39, V e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor e artigo 12, VI, do Decreto Federal nº 2.181/97.

Da mesma forma, não vislumbro,
prima facie
, a nulidade da decisão administrativa pela suposta inobservância dos requisitos legais para a dosimetria da penalidade.

Ora, de acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

No mesmo sentido, o art. 36 do Decreto Municipal n° 11.738/03 estabelece os seguintes critérios de dosimetria da penalidade pecuniária, senão vejamos:

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Desse modo, conclui-se, neste momento, que o Procon, ao arbitrar a multa, o fez em observância às variáveis insertas no art. 36 do Decreto nº 11.738/2003, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

Ressalto, ainda, que, embora não desconheça a existência de entendimento diverso
1
, ao menos diante desta cognição superficial, tenho que o momento inicial da lide de origem não é adequado a analisar se a sanção pecuniária imposta pelo Procon está ou não de acordo com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, devendo tal desiderato ser feito após uma cognição exauriente da matéria.

Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTOS PARA OBTER A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 273 DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE NÃO TERIA INFRINGIDO AS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONDIÇÕES IRREGULARES. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DA MULTA EM OBSERVÂNCIA ÀS VARIÁVEIS INSERTAS NO ART. 36 DO DECRETO Nº 11.738⁄2003. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE O VALOR DA MULTA VIRIA OU NÃO A AFRONTAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon decorre do exercício do poder de polícia, não possuindo natureza tributária, mas administrativa. Logo, os pressupostos para obter a suspensão de sua exigibilidade não encontram arrimo no art. 151 do Código Tributário Nacional, e sim no art. 273 do Código de Processo Civil, revelando-se, portanto, indevido o condicionamento de tal providência ao depósito do montante integral do valor da multa. 2. Carece de verossimilhança a alegação da agravante de que não teria infringido as normas de defesa do consumidor e que, por corolário, indevida seria a reprimenda pecuniária aplicada pelo Procon. Isto porque, a autuação se deu em decorrência da cobrança de 2 (duas) tarifas em condições irregulares, a saber: por serviços de terceiros e para registro de contrato. 3. A decisão administrativa lavrada pelo Procon foi devidamente fundamentada, tendo realizado um esmerado silogismo lógico entre premissa maior, premissa menor e conclusão. 4.
O Procon, ao arbitrar a multa, o fez em observância às variáveis insertas no art. 36 do Decreto nº 11.738⁄2003, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora. Todavia, na hodierna fase processual, não é possível aferir se, ainda que observadas as variáveis supra, o valor da multa viria ou não a espicaçar o princípio da proporcionalidade, o que deve ser feito em sede de cognição exauriente.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149016800, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/02/2015)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como a decisão agravada analisava um requerimento de tutela provisória de urgência, o exame do recurso fica limitado igualmente ao preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015. 2. Basta uma leitura superficial do procedimento administrativo para notar que, ao menos em cognição sumária, foram respeitados os direitos da empresa Agravante quanto ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV, CF/1988) e à fundamentação das decisões judicias na esfera administrativa (art. 93, X, CF/1988). 3.
Eventual juízo sobre a proporcionalidade e razoabilidade da multa é matéria que reclama um exame mais aprofundado do quadro probatório, desbordando, assim, dos limites de cognição das tutelas provisórias.
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, relativa, é verdade, mas cuja desconstituição em momento embrionária da demanda só poderia ocorrer mediante produção de prova inequívoca. Precedentes TJES 5. Não há perigo de dano, pois a empresa Agravante é sabidamente solvente, de grande porte econômico, e o valor da multa não é suficiente para embaraçar sua atividade econômica. Basta comparar o valor do seu capital social, alcançando R$ 5.703.263.969,00, e o valor da multa, no valor de R$ 16.221,11. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014766, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

________________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL E SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE QUE NÃO PODE SER AVERIGUADA NA FASE INICIAL DO PROCESSO, A NÃO SER QUE HAJA RISCO DE DANO LATENTE AO AUTUADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo PROCON é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória. Precedentes. 2. O compulsar dos autos originários revela que o agravado, nos autos do processo administrativo que tramitou perante o PROCON, observou, em tese, o devido processo legal, tendo a empresa autuada participado da audiência conciliatória inicial e apresentado defesa administrativa, sendo perceptível que as decisões administrativas foram fundamentadas de modo satisfatório, não havendo, a princípio, afronta manifesta ao princípio da legalidade ou à exigência de motivação do ato administrativo. 3. Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que a carência de fundamentação só implica anulação do ato decisório quando houver prejuízo à defesa: TJES, Classe: Apelação, 24120234653, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21⁄07⁄2015, Data da Publicação no Diário: 31⁄07⁄2015. 4.
Q
uanto ao valor da multa pecuniária, a fase inicial do processo não é o momento adequado para a aferição da desproporcionalidade da multa imposta e o pedido liminar, que se restringe à suspensão da exigibilidade da penalidade, somente deve ser deferido caso evidenciado o risco de dano ao peticionante.
5.
Esta Corte possui precedentes no sentido de que, na fase inicial do processo, “não é possível aferir se, ainda que observadas as variáveis supra, o valor da multa viria ou não a espicaçar o princípio da proporcionalidade, o que deve ser feito em sede de cognição exauriente”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149016800, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄02⁄2015, Data da Publicação no Diário: 06⁄02⁄2015). (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179000491, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017)

Como arremate, vale pontuar, como já dito acima, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora de natureza relativa, sua desconstituição em
momento embrionária da demanda
só poderia ocorrer mediante produção de prova inequívoca, o que não verifico nesta etapa. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto n.º 2.181/97, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, confere ao Procon Municipal, no âmbito de sua competência, a fiscalização e a aplicação de sanções administrativas elencadas na Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, X e art. 4º, IV). 2. Na hipótese dos autos, o Procon Municipal agiu nos limites do seu poder de polícia, aplicando sanção previamente tipificada na norma consumerista, e dentro da proporcionalidade e da razoabilidade esperada. 3.
O ato administrativo que a Agravante diz ser nulo possui presunção de legitimidade, de modo que a sua suspensão, de plano, só seria admissível mediante apresentação de elementos de prova inequívoca, a apontar a desconformidade da aplicação da multa com a legislação aplicada, o que não se vislumbra nesse momento.
4. Além disso, considerando o porte econômico da Agravante, não se pode concluir que o valor da multa tenha o condão de cercear o seu crédito na praça, trazendo-lhe prejuízos. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169013901, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, de forma a indeferir a tutela de urgência na ação de origem.

É como voto.

3
Art. 151
. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002720, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004358-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA – PROCON ESTADUAL – DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR – MOMENTO ADEQUADO PARA ANÁLISE – SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“O
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.
(...)”
(STF, ARE 1079247 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)
.

2.
O momento inicial da lide de origem não é adequado a analisar se a sanção pecuniária imposta pelo Procon está ou não de acordo com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, devendo tal desiderato ser feito após uma cognição exauriente da matéria. Precedentes deste Eg. TJES.

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo que, embora de natureza relativa, sua desconstituição em momento embrionária da demanda só poderia ocorrer mediante produção de prova inequívoca, o que não verifico nesta etapa.

4.
Ademais, a parte recorrida, em sua inicial perante o magistrado primevo, não demostrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em virtude das sanções administrativas questionadas, o que corrobora, em meu sentir, o indeferimento do pedido liminar.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.